Tribunal: TJSP
Processo: 0004390-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – PRÉVIA PASSAGEM NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM LEI – CONCESSÃO DA BENESSE DE RIGOR. Cumpridos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance do benefício do livramento condicional, impõe-se a

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL – PRÉVIA PASSAGEM NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO EM LEI – CONCESSÃO DA BENESSE DE RIGOR. Cumpridos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o alcance do benefício do livramento condicional, impõe-se a concessão da benesse concedida. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004390-37.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante IVINY ROBERT CAXIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, para conceder ao sentenciado o benefício do livramento
condicional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004390-37.2020.8.26.0996 -Voto no 53347
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0004390-37.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: IVINY ROBERT CAXIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
EXAME
CRIMINOLÓGICO
FAVORÁVEL

PRÉVIA
PASSAGEM
NO
REGIME
SEMIABERTO

DESNECESSIDADE

REQUISITO
QUE
NÃO
ENCONTRA AMPARO EM LEI
CONCESSÃO DA
BENESSE DE RIGOR. Cumpridos os requisitos de ordem
objetiva e subjetiva para o alcance do benefício do
livramento condicional, impõe-se a concessão da benesse
concedida. RECURSO PROVIDO.
V O T O No 53.347
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
sentenciado Iviny Robert Caxias, contra a r. decisão proferida pelo M. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido de livramento condicional
sob o fundamento que ele deve antes permanecer no regime intermediário para
absorver a terapêutica penal (fls. 28/29).
Sustenta o agravante que preenche todos os requisitos
exigidos pela lei para a concessão do benefício mais amplo. Afirma que a prévia
permanência no regime semiaberto para concessão de livramento condicional não
encontra respaldo em lei (fls. 1/7).
Apresentada a contraminuta (fls. 33/38) e mantida a r.
decisão atacada (fls. 39), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 47/53).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004390-37.2020.8.26.0996 -Voto no 53347
3
O sentenciado, ora agravante, cumpre pena total de 5
anos, 3 meses e 8 dias, pela prática de crime de roubo majorado. O término de
cumprimento de pena está previsto para 08.07.2021.
Conforme se infere dos autos, o sentenciado resgatou
mais de 2/3 da sua pena e possui bom comportamento carcerário.
Como é sabido, o livramento condicional é, dentro do
sistema progressivo de execução de penas, o mais brando dos regimes e o de
menor fiscalização, e tem por objetivo o retorno do preso à vida comunitária. Desta
forma, é fora de dúvida de que deve vir reforçado pela certeza quanto à noção de
responsabilidade e autodisciplina, não bastando apenas o cumprimento do requisito
objetivo e o atestado de boa conduta carcerária.
No caso dos autos, há elementos que indicam que o
sentenciado está assimilando a terapêutica penal.
Além do mais, o exame criminológico contou com parecer
favorável à concessão do benefício de maior amplitude (fls. 21/26).
Por outro lado, de rigor anotar que inexiste na legislação
penal qualquer dispositivo que exija a prévia passagem do sentenciado no regime
intermediário antes de ser agraciado com o livramento condicional.
Esta e. Corte já decidiu:
Agravo em Execução. Livramento Condicional. Prévia progressão de regime ou
submissão a exame criminológico. Desnecessidade: Tratando-se de institutos com
pressupostos diversos, o livramento condicional não está condicionado à prévia
progressão de regime prisional e, não tendo sido determinado pelo juízo a quo,
dentro de seu poder discricionário, a realização de exame criminológico que não é
mais obrigatório, inexiste óbice à concessão do benefício pleiteado. Agravo provido
(Agravo de Execução Penal no 0236103- 08.2012, Rel. Des. J. Martins, j. 07/02/2013).
Execução - Livramento condicional - Ausência de menção a fatos certos e
determinados que levaram o Magistrado a negá-lo - Indeferimento fundado na
necessidade de passagem pelo regime intermediário - Requisito sem respaldo legal
- Agravante primário - Única condenação - Cumprimento de mais de 2/3 da pena -
Bom comportamento carcerário. Agravo provido (Agravo em Execução Penal no
0011257-37.2014, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014).
Nestas circunstâncias, verificado o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004390-37.2020.8.26.0996 -Voto no 53347
4
requisitos legais, de rigor a concessão do benefício.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, para
conceder ao sentenciado o benefício do livramento condicional.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator